Tribunal: TJDFT
Processo: 0700334-50.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700334-50.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON MARTINS NUNES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDERSON MARTINS NUNES contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que, nos autos da ação de conhecimento movida pelo agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. indeferiu os pedidos autorais, formulados em sede de antecipação de tutela, de imediata suspensão de descontos, em conta corrente ou em folha de pagamento, vinculados aos compromissos financeiros entabulados entre as partes, indicados na exordial, de limitação dos aludidos aprovisionamentos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do autor, abatidas as retenções obrigatórias devidas, bem como de imposição ao demandado da obrigação de se abster de incluir o nome do correntista nos cadastros de proteção ao crédito. Consta da r. decisão agravada (ID 187266940 – processo referência): Recebo a emenda ID 181799457. Trata-se de ação de conhecimento, por meio da qual a parte requerente postula em sede de tutela de urgência: “Limitar os descontos para pagamento de dívidas a 30% dos vencimentos da parte autora, retirados os descontos compulsórios, ou seja, até o montante de R$ 1.292,46, até que seja realizado a repactuação das dívidas seguindo os parâmetros advindos da lei n.o 7.239/2023; 2) Ainda, como efeito da tutela provisória, determinar aos demandados que se abstenham de incluir o nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito, tais como SERASA, SPC e afins. 3) Subsidiariamente, caso Vossa Excelência não entenda por direito o deferimento da tutela acima requerida, que com base resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, Capítulo IV, Art. 6o, do BACEN, vem em sede tutelar, requerer que seja determinado o cancelamento de todos os descontos realizados em conta corrente. Sendo que aguarda que a dívida existente seja repactuada no presente processo”. Eis o relato. D E C I D O Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento dos pedidos de urgência. Ora, quando o próprio consumidor, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, contrai livremente empréstimos sucessivos, com previsão expressa de consignação em sua folha de pagamento e, quando estes atingem o limite de sua margem consignável, busca empréstimos diretos em sua conta bancária, onde quem controla os limites é o próprio correntista, torna-se permitido o desconto das parcelas contratadas, ainda que se configure eventual superendividamento. Assevero que, conforme recente decisão do c. STJ no Tema 1.085, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Noutro giro, compreende-se como mínimo existencial, nos termos do art.° 3 do Decreto 11.150/22, a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação do Decreto. No caso, os documentos anexados pela autora -comprovantes de renda - evidenciam saldo positivo superior ao mínimo existencial. Assim, não há que se falar em limitação dos descontos. Nessa toada e em juízo de cognição sumária, próprio ao exame de tutela provisória de urgência, tem prevalência a autonomia da vontade. Ademais, saliento que a restrição dos descontos ao limite de 30% (trinta por cento) com base na legislação que disciplina a modalidade de empréstimo consignado, se aplica exclusivamente às hipóteses previstas na legislação específica, não abrangendo outros descontos, como empréstimos e cartão de crédito com desconto em conta corrente livremente pactuados. Tema 1.085/STJ. A ação de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância o art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, o limite de desconto de 30% (trinta por cento) previsto na legislação concernente ao empréstimo consignado não é critério aplicável ao superendividamento disciplinado pelo CDC, pois o propósito do procedimento especial é a repactuação das dívidas para a preservação do mínimo existencial (104-A, caput, CDC), estabelecido em 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo (art. 3o, caput, do Decreto n. 11.150/22). Por isso, em face da severidade do procedimento especial, não é adequada a concessão de tutela provisória antecipada quando não observada a sistemática estabelecida pelo CDC. Registro, por oportuno, que a parte autora não juntou aos autos a cópia de todos os contratos vinculados aos réus. Assim, revela-se imprescindível o contraditório e a dilação probatória, a fim se evidenciar os termos dos referidos negócios jurídicos – quantidade de parcelas, valores, taxas, etc – os quais somente serão conhecidos após a juntada dos referidos negócios jurídicos aos autos. Nesse cenário, para que seja avaliada a real situação financeira da parte autora, a regularidade das contratações efetivadas e o respeito à margem legal de consignação, é imprescindível que se aguarde o devido contraditório. Assim, somente após, e a partir da apresentação nos autos principais de todos os contratos firmados entre o devedor e os credores, será possível analisar a viabilidade de repactuação das dívidas remanescentes, por meio de um plano judicial compulsório. Registro que o aumento da disponibilidade financeira, sem o manejo adequado dos instrumentos previstos no Código de Defesa do Consumidor, poderá importar em agravamento do quadro, mediante a assunção de novas dívidas e financiamentos. Noutra senda, quanto ao pedido de urgência para fins de cancelamento dos descontos, entendo imprescindível o contraditório e a dilação probatória, a fim se evidenciar os termos dos referidos negócios jurídicos, em especial, a data da contratação, ressaltando que a Resolução CMN 4790 de 26/03/2020, no meu entender, impacta as operações contratadas a partir de 01/03/2021. Ademais, saliento que os contratos de empréstimo consignado possuem algumas diferenças em relação ao empréstimo pessoal, a começar pela forma de pagamento: nesta modalidade, todo mês as parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamento do cliente. Na verdade, por ter pagamento automático, o empréstimo consignado é considerado uma operação de baixo risco para a instituição financeira. Sendo assim, as taxas de juros são mais baixas que de outros produtos de crédito. Por esta razão, em relação aos contratos de empréstimo consignados, existe vedação expressa no art. 1o, da Lei n o 10.820/2002, de revogação ou “desautorização” do desconto em folha, verbis: Art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos (negritei). (Redação dada pela Lei no 13.172, de 2015). Nesse contexto e no meu sentir, entendo indevida a suspensão liminar dos pagamentos das prestações atinentes aos referidos contratos, especialmente considerando que a parte autora não esclareceu de que forma irá adimplir as obrigações voluntariamente assumidas. Ademais, nos termos do parágrafo único do art. 9o, o consumidor só pode requerer o cancelamento dos débitos automáticos nos casos em que não reconheça a existência de autorização prévia para implantação da medida. Como, por exemplo, nas hipóteses em que os contratos bancários sejam omissos quanto à adoção desta forma específica de pagamento. Ora, o Poder Judiciário não pode se imiscuir, de maneira não justificada, em relações particulares legitimamente estabelecidas. E, que, ademais disso, revela-se absolutamente contraditório o comportamento de contratar empréstimos com autorização de pagamento em conta corrente, e, depois de algum tempo, solicitar o cancelamento desta autorização. O pagamento creditado diretamente em conta corrente garante enormes vantagens ao consumidor, posto que admite aplicação de juros mais estimulantes, decorrentes da crença da Instituição Financeira da diminuição do risco de inadimplemento. Logo, obter a vantagem de um Custo Efetivo Total (CET) menor, para, posteriormente, querer mudar as condições originariamente acordadas, sem querer arcar com as diferenças monetárias inerentes a cada tipo de operação de crédito, induz, no mínimo, a presunção de má-fé do contratante. Por fim, assevero que o ordenamento jurídico pátrio impõe a manutenção do equilíbrio do contrato. Portanto, a admissão para anulação ou alteração de determinadas cláusulas contratuais depende da demonstração cristalina de vantagens unilaterais ou exageradas, para uma das partes, ou, pelo menos, da demonstração de existência de determinações condições incompatíveis com a boa-fé e a equidade esperadas do negócio jurídico, como um todo (art. 421, parágrafo único, CC/2002 e art. 51, IV, CDC). Por essas razões, INDEFIRO O PEDIDO ANTECIPATÓRIO DOS EFEITOS DA TUTELA. No mais, designe-se data para audiência de conciliação, que deverá ocorrer no NUVIMEC. Na oportunidade, o requerente deverá apresentar proposta de plano de pagamento que envolva todas as suas dívidas, para cumprimento em até cinco anos. As requeridas, por outro lado, deverão apresentar os contratos e condições pactuadas com a autora, bem como extratos da atual situação de pagamento. Cite-se e intime-se o réu via Sistema, consignando-se nos mandados que, na forma do art. 104-A, §2o, do CDC, "O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação [...] acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória." Determino ao conciliador e/ou mediador que eventual alegação de ausência de poderes plenos para transigir aduzida pelos credores na audiência deverá ser consignada em ata, para ciência deste Juízo e aplicação da penalidade em referência. Caso não haja acordo em relação a qualquer dos credores, o requerente deverá manifestar na audiência de conciliação, o que deverá ser consignado em ata, se deseja a instauração do processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (art. 104-B, do Código de Defesa do Consumidor). A omissão ou negativa do requerente importará na extinção do feito por falta de interesse processual. Após a audiência, façam-se os autos conclusos. Ressalto que eventual plano de pagamento deverá observar as prescrições do art. 104-A, caput e §4o, do CDC, sob pena de não ser homologado. Observe a diligente Secretaria que o presente feito tramita sob procedimento especial e, assim, deve observar criteriosamente as prescrições acima, para que não haja tumulto processual. Atribuo à presente Decisão força de mandado/AR. (Grifos e sublinhados no original) Inconformado, almeja o agravante que à instituição financeira ré lhe sejam irrogadas as obrigações: 1) de, quanto a todos os contratos de mútuo havidos entre os contendores, se abster de reter, em conta corrente ou folha de pagamento, montante superior a 30% (trinta por cento) da sua remuneração bruta: e 2) subsidiariamente, de exibição de todos os instrumentos negociais referentes aos compromissos, em vigência, pactuados entre as partes. Aduz que a r. decisão atacada merece reforma, invocando o reconhecimento de que os pressupostos elencados no art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) se encontram presentes na espécie. Quanto à probabilidade do direito invocado, assevera que os descontos perpetrados pelo réu comprometem o seu mínimo existencial o que, em seu entender, encerra violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, assentado no art. 1o, III, da Carta Magna. Acerca do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, argumenta que a manutenção do decisório guerreado coloca em risco sua subsistência. Assevera que a negativa do réu em atender seu pleito de suspensão de descontos de valores, em sua corrente ou folha de pagamento, encontra óbice nos ditames do art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN), pugnando ainda pela incidência à espécie dos comandos do art. 2o da Lei Distrital 7.239/2023. Colaciona arestos que reputa favoráveis à sua tese, requerendo, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Decido. Pretende o agravante a obtenção de liminar e posterior reforma do édito que indeferiu seu pedido de tutela de urgência delineado na petição de ID 181799457 (processo referência). Estabelece o art. 1.019, I, do Código de Ritos, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Sobre o tema, forçoso reconhecer que o acolhimento dos pleitos em apreciação deve ser lastreado em elementos probatórios suficientemente robustos, ausentes na espécie, coligidos sob o crivo do contraditório. Da detida leitura do caderno processual eletrônico verifica-se que, na espécie, as medidas constritivas pleiteadas ostentam índole satisfativa, afigurando-se temerário, no incipiente estágio processual em que se encontra a demanda, o atendimento ao anseio recursal vindicado. Dos empréstimos consignados em folha de pagamento Ante as constatações de que o somatório das prestações devidas, consoante o rol de consignações integrantes do contracheque de ID 179140318 (processo referência), não excede a margem consignável bruta oferecida ao demandante, equivalente a 40% (quarenta por cento) da remuneração do autor, bem como de que inexiste nos autos prova inequívoca, obtida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, da prática de falha imputável ao requerido, nos moldes expendidos no art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital 840/2011, alterada pela Lei Complementar Distrital 1.015/2022 , ou na tese firmada por ocasião do julgamento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, dos REsp n. 1.863.973/SP, REsp n. 1.877.113/SP e REsp n. 1.872.441/SP, revela-se razoável, quanto ao anseio recursal que versa sobre empréstimos consignados em folha de pagamento, a manutenção da ordem combatida. Por oportuno, convém trazer à colação arestos desta egrégia Turma sobre o assunto: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DENTRO DA MARGEM LEGAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS COMUNS COM DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAR O PERCENTUAL DEBITADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No tocante aos empréstimos consignados, observa-se que esses respeitam a previsão expressa na legislação distrital que rege a matéria (art. 116, § 2o da LC n° 840/2011 c/c artigos 9o e 10 do Decreto 28.195/2007). 2. Quanto aos empréstimos comuns com desconto em conta corrente, é inaplicável, por analogia, o limite de 30% (trinta por cento) da modalidade consignada em folha de pagamento. 3. Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (Tema 1.085, grifou-se). 4. No caso de empréstimos com desconto em conta corrente, a autorização e a manutenção da autorização dos débitos diretos são voluntariamente mantidas pelo consumidor, de modo que é impossível ao julgador impor solução intermediária ao cancelamento. Precedentes desta Turma. 5. Não houve pedido no agravo de suspensão integral dos débitos, de modo que esta não faz parte do objeto recursal. Nada a prover quanto ao ponto. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1695726, 07289287920228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. TEMA 1.085, DO STJ. DESCONTOS DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO A TRINTA POR CENTO (30%) DOS RENDIMENTOS. REGRAMENTO RESTRITO AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ANALOGIA. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O colendo STJ, ao julgar os Resp 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, fixou a seguinte tese (Tema 1085): "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 2. Na esteira do precedente qualificado, o limite de desconto de trinta por cento (30%) refere-se apenas à margem consignável para descontos em folha de pagamento. O referido benefício legal não alcança outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente, vez que a contratação de outra modalidade de empréstimo se insere na esfera de livre disposição de vontade do correntista, bem como não encontra limitação de desconto na legislação vigente. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1682998, 07179824820228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dos empréstimos pessoalmente contratados Quanto ao anseio de irrogação ao banco demandado da obrigação de se abster de reter numerário existente na conta corrente do mutuário para o adimplemento de compromissos financeiros validamente celebrados entre as partes, ressalte-se que a Resolução 4.790/2020 do CMN estabelece procedimentos para a autorização e o cancelamento da permissão de débitos em conta de depósitos e em conta salário, nos seguintes termos: Art. 2o Para fins desta Resolução, considera-se: I - instituição depositária: instituição financeira detentora da conta a ser debitada; e II - instituição destinatária: instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil destinatária dos recursos referentes ao débito em conta ou detentora da conta a ser creditada. (omissis) Art. 4o Nos casos de débitos referentes ao pagamento de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro, adicionalmente às exigências contidas no art. 3o, a autorização de débitos em conta deve: I - ser individualizada e vinculada a cada contrato; e II - conter manifestação inequívoca do titular da conta quanto à eventual opção de realização de débitos: a) sobre limite de crédito em conta, se houver; e b) decorrentes de obrigação vencida, inclusive por meio de lançamentos parciais. (omissis) Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. (omissis) Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Note-se que o art. 4o se refere a débitos para pagamento de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro e o art. 2o, I, preceitua que “instituição depositária” é a instituição financeira detentora da conta a ser debitada, no caso, o BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. A princípio, os débitos decorrentes de contratos de concessão de crédito não comportam solicitação de cancelamento, na forma como ambiciona o agravante, eis que cláusula, expressa e irrevogável, autorizativa da utilização dos saldos mantidos nas contas pertencentes ao mutuário para a quitação das obrigações outrora assumidas integra os pactos celebrados entre as partes. De igual modo é o conteúdo do disposto no art. 3o, § 2o, da Resolução 3.695 do CMN, de 26/03/2009, alterada pela Resolução 4.480/2016 daquele mesmo conselho, dentre outras atualizações: Art. 3o É vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósitos e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. (Redação do caput dada pela Resolução no 4.480 de 25/04/2016). (...) § 2o O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. Apenas os aprovisionamentos de valores atrelados a compromissos destituídos de autorização prévia, hipótese distinta da que ora se aprecia, admitem cancelamento. Decerto, o anseio de revogação do cancelamento da autorização, concedida de forma irretratável, de descontos em conta corrente durante o transcurso do prazo de adimplemento das contraprestações devidas já foi objeto de debate por ocasião do julgamento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, do REsp n. 1.863.973/SP (Tema n. 1.085/STJ), nos seguintes termos: (...) Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações – afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual –, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, tampouco sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida – sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente – redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. Ressai claro que a prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. (...) Como adiantado, o entendimento que ora se adota encontra ressonância na uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do STJ, devida e oportunamente ratificado por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP (no qual ensejou, inclusive o cancelamento da Súmula n. 603/STJ), segundo o qual é absolutamente lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, não se aplicando, por analogia, a limitação contida na Lei n. 10.820/2003. (...) Descabida, assim, a pretensão autoral de limitação de aprovisionamentos em conta corrente embasados em contrato válido, eis que o anseio de imposição ao credor de contraprestação diversa daquela previamente pactuada não se harmoniza com o regramento civil vigente, encerrando violação ao postulado pacta sunt servanda aplicável aos contratos de mútuo avençados sob a vigência do Código Civil promulgado em 2002. Trago à colação aresto integral e excerto de julgado desta egrégia Casa de Justiça sobre o tema ora debatido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL N. 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. 1. Segundo o parágrafo único do artigo 9o da Resolução do Banco Central n. 4.790/2020, é possível o cancelamento da autorização de débitos em conta de depósito ou em conta-salário, desde que não seja reconhecida a autorização prévia do contratante expressa em contrato. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema repetitivo n. 1085, firmou tese que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. Em casos semelhantes, a egrégia 8a Turma adotou o entendimento de que é incabível o cancelamento dos descontos em conta corrente quando foram expressamente autorizados pelo correntista, por representar conduta incompatível com a boa fé e objetivar o indesejável venire contra factum proprium. 4. Hipótese em que a agravante sequer comprova a celebração de contratos de empréstimos junto ao agravado, deixando de apresentá-los. De mesmo modo, não comprovou que não autorizou ou que pediu o cancelamento dos descontos automáticos em conta. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1760209, 07287067720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2023, publicado no DJE: 2/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. MECANISMOS DA LEI N. 14.181/21 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO N. 11.150/22. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. ACERVO PROBATÓRIO. NÃO COMPROMETIMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. EFEITOS EXCLUSIVAMENTE SOBRE CRÉDITOS FUTUROS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 7. A prerrogativa de revogar autorização para débitos em conta corrente, conferida pelo art. 6o da Resolução n. 4.790/2020, do Banco Central, não se apresenta como potestade em favor do consumidor, devendo ser exercida em compatibilidade com os demais legítimos interesses perpassados na relação jurídica e com a função social do contrato. 8. Se por um lado assiste ao consumidor/mutuário o direito de revogar autorização, por outro não se pode penalizar a instituição financeira/mutuante que realiza descontos com suporte em expressa e lídima previsão contratual. Ademais, há de se preservar também o interesse público perpassado em torno do fiel cumprimento dos termos estabelecidos em contratos bancários, porquanto, nas palavras da i. Desembargadora Gislene Pinheiro, "ao pretender modificar este meio de pagamento, o mutuário acaba por desequilibrar a relação contratual e, diante do já conhecido cenário de superendividamento, prejudica o próprio mercado de crédito aos consumidores, que suportarão encargos financeiros maiores" (Acórdão 1281033, 07291638220188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 9. Desse modo, a revogação deve operar apenas em face de contratos futuros, isto é, em relação a créditos contratados após o cancelamento da autorização, nada prejudicando os contratos celebrados em momento anterior, com descontos já realizados sob o pálio da força normativa dos contratos. Atribuir efeitos retroativos ao cancelamento implica legitimar conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do consumidor consistente em desfazer, unilateralmente, autorização concedida de forma livre, voluntária e informada em prejuízo da contratada e da sociedade. Implica também admitir indevida intervenção do Poder Judiciário em relação legitimamente celebrada entre partes maiores e capazes, com potencial a ser executada integralmente, o que não é função do Estado. 10. Se todos os contratos de crédito com autorização para débito em conta corrente discutidos nos autos foram celebrados em momento prévio ao pedido de revogação, não há falar probabilidade do direito da agravante em ver canceladas as autorizações dadas nos referidos ajustes. 11. Ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, impõe-se a manutenção da decisão agravada. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1736196, 07163071620238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da inaplicabilidade à espécie dos ditames da Lei n. 7.239/2023 Da detida leitura do caderno processual eletrônico, verifica-se que, quando da entrada em vigor da Lei Distrital 7.239/2023, ocorrida em 24/04/2023, alguns dos ajustes a que se referem os impressos coligidos aos autos (ID 179140318 – processo referência) já haviam sido ultimados, afigurando-se inadmissível o ímpeto autoral de aplicação do referido normativo à situação fática em apreciação, eis que não se admite a aplicação retroativa do regramento civil. Nesse mesmo sentido caminha a jurisprudência desta emérita Corte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. TEMA 1.085 DO STJ. INCIDÊNCIA DO LIMITE LEGAL APENAS AOS DESCONTOS EM FOLHA. ART. 116, §2o, DA LC/DF 840/11. TETO OBSERVADO. LEI DISTRITAL 7.239/23. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4. A Lei Distrital n. 7.239/23, que em seu art. 2o, §1o, estabelece o cômputo dos descontos em conta corrente na análise do percentual máximo permitido de débitos da remuneração do consumidor/mutuante, entrou em vigor apenas em 24 de abril de 2023, de modo a não incidir sobre os contratos em discussão, celebrados em momento pretérito, sob pena de legitimar-se a aplicação retroativa da lei civil. Precedente do TJDFT. 5. Observado o limite percentual máximo para descontos em folha estabelecido na Lei Complementar Distrital n. 840/11, não há falar em adequação dos débitos da apelante, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida também nesse particular. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1754705, 07021056520228070001, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acerca da expectativa de irrogação ao requerido do dever de colação aos autos de todos os instrumentos contratuais relativos às avenças pactuadas entre os litigantes, forçoso reconhecer que a ação de exibição de documentos, munida de rito distinto daquele adotado no presente feito, ostenta índole autônoma, não merecendo prevalecer a referida aspiração. Decerto, a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Assim, não se vislumbra, ante um juízo perfunctório, próprio desta fase, a probabilidade do direito alegado, apto a justificar a excepcional medida de urgência almejada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, responder ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador